Tribunal: STF
Processo: RE 1357331
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. IRRELEVÂNCIA TENDO EM VISTA A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG. ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDIVIDUAL, MESMO HAVENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO SEGURADO DE BUSCAR A REVISÃO DO BENEFÍCIO. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO. NECESSIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 1.13, § 3º, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 10.352/2001. TEMA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO E AMPLA DEFESA EXERCIDA. ACIDENTE DO TRABLAHO. REVISIONAL DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0002320-59.2012.4.03.6183, QUE PROPICIARÁ A REVISÃO DOS BENEFÍCIOS CONFORME OS TERMOS DO ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91, MEDIANTE CRONOLOGIA DE PAGAMENTO EM LONGOS ANOS, O FATO DE HAVER UMA PROGRAMAÇÃO A SER SEGUIDA PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS NOS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS TEM GERADO CONTROVÉRSIAS JUDICIAIS. TAIS DEMANDAS REVISIONAIS VÊM SENDO ACOLHIDAS POR ESTA COLENDA CÂMARA, A FIM DE QUE OS PAGAMENTOS SEJAM FEITOS DE IMEDIATO, NOS PRÓPRIOS AUTOS, E NÃO CONFORME O CRONOGRAMA ESTABELECIDO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS, NO CASO CONCRETO, QUANTO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PLEITEADAS. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR A REVISÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DO SEGURADO. ACIDENTE DO TRABALHO. REVISIONAL DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.876/99 C/C COM O ART. 3º, DESTA ÚLTIMA NORMA. RENDA MENSA INICIAL – MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A OITENTA POR CENTO DO PERÍODO EFETIVAMENTE CONTRIBUÍDO, DE JULHO DE 1994 ATÉ A DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA. JUROS DE MORA CONTRADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA-, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009, APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 ACERCA DO TEMA – JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 1.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022/2006 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2006. INCONSTITUCIONALIDADE, NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SORE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ. CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTO ACOLHIDO” (eDOC 4, p. 3-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 102, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, relata-se que o Tribunal de origem declarou inconstitucional a TR como índice de correção monetária. Alega-se ser devida a incidência do índice mencionado, de maneira a requer a aplicação integral do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1991 (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, seguindo referido entendimento, consignou que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, ou seja, de maneira a afastar o índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Pondero, também, quanto à atualização monetária depois do cálculo de liquidação, que deverá ser utilizado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009).



    (...)



    Friso, por oportuno, que as disposições contidas na Lei n° 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/09, acerca de atualização monetária - TR -, foram declaradas inconstitucionais, em face do julgamento da ADI n° 4.357 pelo E. STF (Rel. Min. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux - DJe 5912013, 02.04.2013), razão pela qual não podem ser aplicadas. 



    Isto porque, conforme pacifico entendimento dessa Corte, "a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão " (STJ, TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 02.02.2006)” (eDOC 4)



    Portanto, verifica-se que o entendimento não destoa do firmando no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    Registre-se ainda que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente